Tribunal: TJMT
Processo: 0003723-80.2010.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003723-80.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO — DUPLICATA REGULAR —
COMPROVAÇÃO
DE
ENTREGA
DAS MERCADORIAS — AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO — DISPENSA — PRESCINDIBILIDADE.

As notas fiscais com recebimento de entrega de mercadoria, devidamente assinados, amparam as duplicatas sem aceite e comprovam o lastro e a entrega efetiva das mercadorias, o que revela a possibilidade de protesto dos títulos
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município
de Cáceres, para reformar sentença proferida em
ação
declaratória de inexistência de debito movida contra Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, que julgou improcedentes os pedidos.

Aduz, em síntese

que

a Apelada lhe cobrou o pagamento de 04 (quatro) títulos, com aviso do 3.o Ofício de Notas e Protestos de Títulos, sob pena de protesto.

Sustenta o Apelante que não realizou nenhuma transação comercial com a requerida a ensejar a cobrança dos títulos n.o 441901, 441801, 442101, 442001, nos valores de R$ 639,34 (seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), R$ 199,29 (cento e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), R$ 5.870,26 (cinco mil oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos) e R$ 3.144,88 (três mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), respectivamente.

Argumenta que como qualquer outra pessoa jurídica de direito público, na realização de transações comerciais com terceiros, deve obedecer a Lei n. 4.320/1964, que disciplina integralmente os pagamentos de despesas realizadas pelo ente público, dispondo expressamente que a obrigação de pagamento das despesas geradas pelo ente público se dão com o prévio empenho.

Assevera que de acordo com a documentação fornecida pela Secretaria de Finanças e Coordenação de Material, Patrimônio e Licitação, inexiste requisição e tampouco autorização administrativa para a prestação de serviços por parte do Requerente
.

Ao final, requereu a reforma parcial da sentença, no sentido de determinar o cancelamento, destituindo, definitivamente os protestos dos títulos apresentados nos autos decorrentes das notas fiscais emitidas.

Contrarrazões (id. 4262961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, (id. 4886740), se abstém de se manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação

interposto pelo
Município
de Cáceres, para reformar sentença proferida em
ação
declaratória de inexistência de debito movida contra Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda, que julgou improcedentes os pedidos.

Esses são os pontos
de interesse, da sentença:

(...)
Em defesa, a requerida comprova que os produtos/materiais foram entregues à Municipalidade, conforme NOTAS FISCAIS COM CIÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS Sr. ILISEU NASCIMENTO AGUILERA, FRANCISCO DE ASSIS E VILMAR RODRIGUES DA COSTA (fls. 113/120 e fls. 132/134).

O autor, ao seu turno, impugna os documentos trazidos a lume, afirmando desconhecer os débitos. Entretanto, em momento algum o Município de Cáceres afirma que as pessoas que assinaram a referida nota não integram seu quadro de funcionários, de sorte que impertinente sua tese.

(...) De mais a mais, nos autos infere-se que as partes realizaram diversas transações comerciais nos anos de 2007 e 2008 (fls. 24/33), todas efetivamente pagas, conforme relatório de fl. 24.

Por fim, a ausência de contrato prévio firmado entre as partes não afasta a obrigação do Município de pagar pelos serviços/produtos fornecidos pelo particular, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido:

E M E N T A-AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS E DE EMPENHO - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado pelas notas fiscais e de empenho o fornecimento e entrega das mercadorias, cabe ao ente público efetuar o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ-MS - APL: 08008646920138120024 MS 0800864-69.2013.8.12.0024, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/10/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2014)

Portanto, diante dos elementos trazidos aos autos, afigura-se pertinente a legitimidade dos débitos, impondo-se a improcedência dos pedidos (...).

Pois bem, conforme se verifica de trechos da sentença o Apelado conseguiu comprovar nos autos a validade probatória das notas fiscais com recebimento de entrega das mercadorias, devidamente assinadas para configuração de relação comercial.

Ademais, não pode o particular de boa-fé que contratou com a Administração Municipal, ser lesado em decorrência de irregularidades praticadas pelo Poder Público, devendo, este sim, responder por seus atos, como se vê nos arestos abaixo colacionados:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE
COBRANÇA
- DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE REQUISIÇÕES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO DE DESPESA - PROVA DA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO - BOA-FÉ E LISURA DOS CONTRATANTES - LEGITIMIDADE DO DÉBITO - PEDIDO PROCEDENTE -
APELAÇÃO
IMPROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Uma vez comprovada a efetiva
entrega
dos medicamentos aos beneficiários, deve ser mantida a sentença que condenou o
Município
no
pagamento
do montante de R$9.573,05, corrigidos monetariamente a partir da propositura da
ação
e juros de mora a partir da citação, sendo irrelevante o fato de não ter o serviço sido precedido de empenho de despesa, conforme determina o artigo
60
da Lei no
4.320
/64, vez que demonstrada a boa-fé e lisura dos contratantes, sob pena de enriquecimento ilícito do
Município
. (TJMT – Quarta Câmara Cível – Reexame Necessário de Sentença com Recurso de
Apelação
Cível n. 21684/2006 – Classe II – 27 – Comarca de Tangará da Serra –
Relatora
: Exma. Sra. Dra. Marilsen Andrade Adário – Interessado/Apelante:
Município
de Tangará da Serra – Interessado/Apelado: Renato Aguetoni – ME – Data de Julgamento: 19.06.2006 – in
http://www.tj.mt.gov.br/jurisprudenciapdf/GEACOR_21684-2006_23-06-06_71144.pdf
).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DUPLICATAS EMITIDAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO As notas fiscais com recebimento de entrega de mercadoria, devidamente assinados, amparam as duplicatas sem aceite e comprovam o lastro e a entrega efetiva das mercadorias, o que revela a possibilidade de protesto dos títulos. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. (Ap 3858/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Assim, outro caminho não há, senão a improcedência da pretensão formulada.

O apelante se irresigna com a possibilidade de protesto das duplicatas mesmo diante da ausência de nota de empenho de sua parte quanto às respectivas despesas. Sem razão, todavia, tal inconformismo. As
notas

fiscais
de venda (id. 4262463 e 4262464) e (id. 4262472) contam com a descrição dos produtos e a assinatura do respectivo receptor, o que demonstra que as mercadorias foram efetivamente entregues ao
Município
.

Frisa-se que, embora tenha recebido comunicação acerca de sua inadimplência, em nenhum momento dos autos fez o apelante prova da falta de
entrega
dos materiais. Nesse contexto, a falta de nota de empenho não pode constituir obstáculo para a
cobrança
da dívida contraída, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e ofensa ao direito do credor que, de boa-fé, cumpriu com sua parte na obrigação. Portanto, demonstrada a efetiva
entrega
da mercadoria, sua ausência não afasta a validade do protesto e da
cobrança
das duplicatas mercantis regularmente emitidas,
colham-se os entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE
COBRANÇA
- PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS
MÉDICOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU - VÍNCULO JURÍDICO COM A MUNICIPALIDADE INCONTROVERSO - INADIMPLEMENTO POR PARTE DO
MUNICÍPIO
- CABE À ADMINISTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL EXIBIR OS COMPROVANTES DEMONSTRANDO O
PAGAMENTO
DAS VERBAS COBRADAS - INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MUNICÍPIO
NAO COMPROVOU A QUITAÇAO DOS VALORES - NOTA DE EMPENHO SEM ASSINATURA - FATO QUE NAO EXIME O ENTE PÚBLICO DE QUITAR A OBRIGAÇAO - COMPROVAÇAO DO CRÉDITO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇAO DO ENTE MUNICIPAL, DESDE QUE COMPROVADA A REALIZAÇAO DO OBJETO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. - A ausência da assinatura do Prefeito na nota de empenho não exime o
Município
da responsabilidade pelo
pagamento
da dívida, consistindo em mera irregularidade administrativa, ainda mais quando está demonstrada a efetiva realização do objeto contratual por outros meios, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público, hipótese vedada em nosso ordenamento jurídico. (TJ/SE, Primeira Câmara Cível,
Apelação
2010218470,
relator
Des. Cláudio Dinart Déga Chagas, DJe 26/06/2012).

APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE NULIDADE DE CAMBIAL - TÍTULO DE CRÉDITO FORMALMENTE PERFEITO - PROTESTO DE DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA - RECURSO IMPROVIDO. Estando demonstrada a
entrega
da mercadoria, a ausência de nota de empenho não afasta a validade da duplicata mercantil. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível,
Apelação
6305/2007,
relator
Des. Benedito Pereira do Nascimento, DJe 09/08/2007).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021